Tribunal: TJBA
Processo: 2000427-37.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000427-37.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: AUGUSTO SANTOS VILAS BOAS

Advogado(s)
:
ELIONICE MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO JÁ COMPUTADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto contra Decisão do Juízo da Execução, que indeferiu pedido de redimensionamento de pena fundado na correção da idade do Apenado e consequente reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, bem como o pleito de nova homologação de dias remidos já lançados no sistema.

2. O Recorrente sustenta que a retificação da sua data de nascimento (de 14.03.1991 para 14.03.1993), admitida pelo Juízo
a quo
para fins cadastrais, constitui erro material que autorizaria a revisão da dosimetria da pena no âmbito da execução, além de asseverar a necessidade de homologação formal dos dias remidos para fins de transparência e segurança jurídica.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juízo da Execução Penal possui competência para reformar Sentença Condenatória transitada em julgado a fim de aplicar atenuante não apreciada no processo de conhecimento, sob o pretexto de correção de erro material; e (ii) saber se subsiste interesse recursal no pedido de homologação formal de remição quando os dias já se encontram devidamente computados e registrados.

III. Razões de decidir

4. A competência do Juízo da Execução, delimitada no art. 66 da LEP, não abrange a revisão da dosimetria de condenações definitivas, salvo em hipóteses de lei nova mais benéfica ou erro material aritmético na soma das penas, o que não ocorre na espécie.

5. A omissão quanto à atenuante da menoridade relativa na fase de conhecimento não constitui erro material, mas equívoco de natureza jurídica presente em condenação já revestida pela coisa julgada, cuja desconstituição exige o manejo de Revisão Criminal (art. 621 do CPP), sendo o Agravo via manifestamente inadequada.

6. Não se verifica interesse recursal quanto à remição, uma vez que a Decisão atacada e os registros do SEEU confirmam que os 659 dias remidos já estão integrados ao cálculo da pena, inexistindo utilidade prática em nova chancela judicial meramente declaratória.

IV. Dispositivo

7. Agravo em execução penal não conhecido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, I; CPP, art. 621; LEP, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Ag. Ex. 8001030-79.2024.8.05.0000, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, j. 18.03.2024; TJMG, Ag. Ex. 3282920-56.2023.8.13.0000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 10.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo em Execução Penal n.º
2000427-37.2026.8.05.0001
, provenientes do Juízo de Direito da 2.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador-BA, sendo
Agravante
o Apenado
Augusto Santos Vilas Boas
, e Agravado,
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
não
conhecer

do presente Agravo
em Execução Penal
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora